Tribunal: TJPA
Processo: 0801009-70.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801009-70.2023.8.14.0008

APELANTE: ROMILSON DOS SANTOS LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de ROMILSON DOS SANTOS LOBATO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando fragilidade na comprovação da ciência do réu acerca das medidas protetivas e condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para demonstrar (i) a ciência do apelante acerca das medidas protetivas de urgência; e (ii) o efetivo descumprimento da ordem judicial, a ensejar a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, aliado aos demais elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

4. A ciência do réu acerca das medidas protetivas foi devidamente demonstrada, inclusive por sua própria confissão em sede policial, ao admitir que foi comunicado pelo oficial de justiça, ainda que por meio eletrônico, e que, mesmo assim, permaneceu na residência e manteve contato com familiares da vítima, evidenciando o deliberado descumprimento da ordem judicial.

5. A condenação não se amparou exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto harmônico de provas, inexistindo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6. Inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria da pena e ausentes ilegalidades evidentes, deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROMILSON DOS SANTOS LOBATO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Em razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não restou demonstrada de forma inequívoca sua ciência acerca das medidas protetivas impostas. Aduziu, ainda, que o decreto condenatório se amparou essencialmente na palavra isolada da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios, requerendo, ao final, a reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 21 de março de 2023, por volta das 15h, no Conjunto José dos Santos Dias, na residência da vítima, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, descumpriu medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex esposa Sabrina de Brito Cruz.

Conforme apurado, a vítima obteve o deferimento de Medidas Protetivas de Urgência no dia 20 de março de 2023 (proc. nº 0800989- 79.2023.8.14.0008), sendo o agressor intimado no mesmo dia, conforme certidão do oficial de justiça (ID 89315161 – proc. 0800989-79.2023.8.14.0008).

Ocorre que no dia 21 de março de 2023 a vítima procurou a DEAM informando que o agressor ainda estava na residência, não tendo se afastado do lar, e também entrou em contato com familiares da mesma, sendo preso em flagrante. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA julgou procedente a denúncia para condenar ROMILSON DOS SANTOS LOBATO pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório e postulando a absolvição do recorrente.

II - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a sentença não pode subsistir, ao argumento de que não há provas suficientes da prática delitiva, aduzindo, em especial, que a única prova da ciência do réu acerca das medidas protetivas seria a confirmação de leitura de mensagem via aplicativo, meio que reputa frágil e questionável. Acrescenta que o ônus probatório incumbia ao Ministério Público e que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra isolada da vítima, razão pela qual pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A materialidade e a autoria delitivas emergem de forma segura do acervo probatório coligido aos autos.

Perante a autoridade policial, a vítima asseverou,
verbis
:
“(...) Que a depoente informa que na data de 20/03/2023, formalizou denúncia contra seu ex-companheiro o nacional ROMILSON DOS SANTOS LOBATO, pelo crime de lesão corporal, fato ocorridos na data de 10/03/2023, por volta das 23:00;
Que a depoente solicitou Medidas Protetivas Processo no 0800989-79.2023.8.140008, onde solicitou o afastamento de ROMILSON LOBATO; (...) Que ROMILSON LOBATO, tomou ciência das Medidas Protetivas, porém o mesmo se negava sair do imóvel, onde estava residindo com a depoente, pois disse que não tinha conhecimento da decisão de que deveria sair do imóvel
; Que a depoente informa que na data de 21/03/2023, por volta de 13:13, ROMILSON enviou mensagens para a irmã da depoente STEFANIE ELLEN DE BRITO CRUZ, pelo Whatsapp, onde ROMILSON fala sobre o relacionamento com a depoente e tudo o que ocorreu, e culpa a depoente por tudo o que ocorreu, e que ROMILSON fala que a depoente solicitou medidas Protetivas a pedido de sua mãe CLEONICE DE BRITO CRUZ, e que fala que vai ser feito a vontade da família da depoente de o mesmo ser preso ou morto. por não gostarem dele (...)”

Na fase inquisitiva, o acusado aduziu, verbis:
“(...) QUE sobre os fatos o interrogado afirma que mantinha um relacionamento com SABRINA DE BRITO CRUZ por em média 13 anos. QUE desse relacionamento tiveram um filho.
QUE perguntado se tomou ciência das medidas protetivas requeridas por SABRINA, o interrogado afirma que SIM. QUE o oficial de justiça ligou para informar das medidas protetivas e mandou comunicação pelo aplicativo Whatsapp por volta das 22h.
QUE o interrogado estava jogando futebol quando o oficial de justiça lhe informou das medidas protetivas, QUE não acreditou que pudesse ser sério. QUE 0 interrogado afirma que estava em casa quando o oficial de justiça te ligou.
QUE o interrogado afirma que permaneceu em casa. QUE hoje por volta das 12h, policiais militares foram até a sua casa e te comunicaram sobre a medida protetiva e afirmaram que ele deveria sair da casa.
QUE o interrogado afirmou que não tinha para onde ir. QUE permaneceu na casa. QUE quando os investigadores da polícia civil chegaram estava tomando banho e iria sair da casa. QUE perguntado se mandou mensagem de texto para familiares de SABRINA, o interrogado afirma que SIM. QUE após os policiais militares sairem da casa mandou mensagem para mãe e para irmã de SABRINA. QUE perguntado sobre o fato que teria ocorrido no dia 10/03/2023 sobre uma agressão contra SABRINA, o interrogado afirmou que no dia 10/03/2023 por volta das 20h saíram para jantar e que determinado momento tiveram uma discussão por causa do celular. (...)”

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações na fase inquisitiva, sendo que o réu não compareceu, pois deixou de ser intimado, tendo em vista não ter sido localizado.

Ademais, extrai-se do interrogatório policial do recorrente que ele admitiu ter tomado ciência das medidas protetivas, bem como que o oficial de justiça ligou para informá-lo das medidas e mandou comunicação pelo aplicativo WhatsApp, ressaltando que não acreditou que pudesse ser sério e que permaneceu na casa, o que reforça, de maneira inequívoca, sua plena ciência da ordem judicial e o deliberado descumprimento desta.

Logo, extrai-se dos autos, conforme consignado na sentença vergastada, o depoimento da vítima, bem como a ciência formal do réu acerca das medidas protetivas.

Desse quadro se extrai que a condenação não se apoiou exclusivamente na palavra da ofendida, mas em um conjunto harmônico de elementos: a notícia do descumprimento relatada pela vítima e confirmada em juízo, a ciência formal comunicada por oficial de justiça via aplicativo e, sobretudo, a admissão do próprio réu de que soube da ordem e, ainda assim, permaneceu no local e contatou familiares da ofendida.

Assim, não há espaço para a absolvição fundada no art. 386, inc. VII, do CPP.

No mais, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria da pena, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantém-se pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/04/2026